Tribunal: TJSP
Processo: 1004088-50.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Contrato bancário– Inserção de nome em cadastros restritivos de crédito – Declaratória e condenatória – Sentença de procedência, em parte, para declaração de inexistência do débito – Insurgências de ambas as partes – Tese da autora pautada em solicitação pela credora de valor incompatível para a quitação – Regularidade da dívida não questionada pela devedora, tampouco o valor lançado nos

Ementa:
Contrato bancário– Inserção de nome em cadastros restritivos de crédito – Declaratória e condenatória – Sentença de procedência, em parte, para declaração de inexistência do débito – Insurgências de ambas as partes – Tese da autora pautada em solicitação pela credora de valor incompatível para a quitação – Regularidade da dívida não questionada pela devedora, tampouco o valor lançado nos cadastros de inadimplentes – Impossibilidade de declaração de inexistência da obrigação – Pagamento não demonstrado – Improcedência que se impõe – Apelação provida e recurso adesivo prejudicado.